Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726986-66.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., FATIMA MARIA DA SILVA SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA Suspenda-se o presente processo para que se aguarde o julgamento da Reclamação PJe n.o 0726986-66.2023.8.07.0003, que deverá ser apreciada pela Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, na forma do art. 18, inciso VI, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília, 12 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora